Tribunal: TJPA
Processo: 0803217-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803217-27.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:
0803217-27.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/PA 24.661-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA: PATRÍCIA CARVALHO MEDRADO ASSMANN

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO REMESSA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI EFETUADA DIRETAMENTE AO PROCURADOR GERAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
O cerne da questão recursal gira em torno da possível declaração de nulidade da intimação da Fazenda Pública Estadual, bem como a atuação atípica do poder judiciário ao se determinar abertura de procedimento administrativo;

II-
In casu
, alega o autor que a intimação não foi efetuada de acordo com os requisitos do §2º do artigo 269, nem de forma pessoal conforme o artigo 376, assim seria nula a intimação;

III-
A intimação é procedimento judicial que dá ciência, a alguém, de qualquer ato ou termo no curso do processo, para que as partes façam ou deixem de fazer alguma coisa
.
O § 2º do artigo 269 do CPC estabelece que a intimação deve ser instruída com cópia da decisão despacho ou sentença, sem o cumprimento de determinado requisito é nula a intimação;

IV-
Não há nos autos qualquer elemento que identifique a instrução incorreta da intimação, apenas parecer da antiga Corregedoria do Interior solicitando que os autos sejam remetidos, mas no qual não se há certeza da não remessa dos autos;

V-
A intimação da Fazenda Pública deve ser feita mediante o Órgão Jurídico da Advocacia Pública, não havendo obrigatoriedade de intimação diretamente a pessoa do Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 369, §3º;

VI-
É determinação da Constituição da República que os três Poderes são harmônicos e independentes, não devendo um interferir no outro;

VII-
É competência privativa da Administração Pública efetuar a abertura de procedimento administrativo para apurar eventual responsabilidade dos servidores públicos, sendo cada poder independente para efetuar a abertura do procedimento;

VIII-
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, de modo a declarar regular a intimação do recorrente e determinar juízo de retratação da decisão liminar apenas para que seja retirada a determinação de abertura de procedimento administrativo.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO

DO

PARÁ,
em face da decisão proferida na Execução de Multa-astreinte, fixada na decisão de tutela antecipada prolatada nos Autos da Ação Civil Pública em favor da paciente
MARIA

LIRA

MARTINS

PONTE
(processo n° 0013293-50.2017.8.14.0010). A decisão recorrida determinou o seguinte:

“Dessa arte, assino o PRAZO DE SETENTA E DUAS HORAS, considerando a urgência do caso, para que a parte contrária – Estado do Pará e Município de Breves - se manifeste a respeito do pedido de pagamento da multa, bem como para que atenda ao requerido pelo Ministério Público de no item c de sua petição referente a instauração pelo Estado do Pará e Município de Breves procedimento administrativo contra a autoridade que, por culpa ou dolo, der causa ao pagamento da multa, tanto para fins disciplinares quanto com o objetivo de exercer o direito de regresso, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Intime-se pessoalmente, com cópia da petição de folhas 54/59 e da decisão de folhas 34/37v.

Com intuito de evitar o embaraçamento processual nos presentes autos, DETERMINO o desentranhamento das fls. 54/59 e da presente decisão, a extração de cópia da decisão de fls. 34/37-v, cópia dos documentos que tratam da citação e intimação das figuras supracitadas, bem como cópia do termo de declarações de fl. 53, para que seja aberto instrumento apartado, o qual deverá ser composto das peças supramencionadas, devendo tramitar em apenso aos presentes autos.

Tudo deve ser feito mediante certidão circunstanciada da Secretaria Judicial da 1ª Vara de Breves. No mais, DETERMINO que SE CUMPRA OS ITENS 3 E 4 DA DECISÃO DE FOLHAS 34/37 (FOLHA 37).”

O agravante, narra que foi informado em 16/10/2017, acerca de decisão liminar (pág. 23 a 30), a qual concedeu a internação da paciente MARIA LIRA MARTINS PONTE; todavia, alega que a intimação foi irregular, uma vez que não se anexou cópia da decisão, caracterizando-se verdadeira nulidade.

De outro modo, informou que mesmo sem a correta intimação, em 01/12/2017, efetuou a internação adequada da paciente no hospital de Ulianópolis, anexando aos autos documentação fornecida pelo DNJ.

Inobstante a isso, o Parquet ajuizou ação de execução provisória astreintes, na qual pugnou pela quantia de R$ 61.375,00 (sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais), além da abertura de procedimento administrativo para a apuração de responsabilidade da autoridade que, por culpa ou dolo, deu causa ao pagamento da multa.

Restou inconformado o Estado, interpondo o referido recurso com expresso pedido de efeito suspensivo. No objeto alegou haver a perda de interesse de agir da parte oposta, além disso alegou haver desrespeito ao princípio da separação de poderes.

Inicialmente, em decisão por mim proferida, foi negado o pedido de efeito suspensivo.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público o qual exarou parecer no sentido de se conhecer o recurso e negar provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO

Historiando os fatos, verifica-se que o agravante pugna pela declaração de nulidade na intimação realizada pelo Juízo da vara única de Breves. Arguiu que a ao momento da citação e intimação, não foi remetida a decisão proferida em caráter liminar.

É importante preceituar que a intimação se trata de procedimento processual que dá ciência, a alguém, de qualquer ato ou termo no curso do processo, para que as partes façam ou deixem de fazer determinado ato, essa é a forma determinada pelo artigo 269, do CPC. Além disso, no mesmo artigo consta que:

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos legais constantes no §2º do artigo 269 deve ser considerada nula a intimação da parte, já que de fato a eventual omissão de informação, que deveria a parte saber, pode gerar perda de direito ou prejuízo ao direito de defesa.

Outrossim, é o fato de que, segundo o agravante, também há irregularidade ao efetuar a intimação de forma não pessoal ao procurador geral do município. Alega que o CPC, preceitua que a intimação do representante da parte deve se dar de maneira pessoal e não por meio de terceiros.

No entanto, não prosperam as alegações do autor. Primeiro devemos observar que não se trata aqui de intimação de pessoa natural ou de representante comum de uma das partes, mas sim de intimação do Poder Público.

O artigo 269 do CPC bem define em seu §3º o seguinte:

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Assevero, que consta claramente nos autos a intimação efetuada de maneira pessoal pelo oficial de justiça competente, sendo recebida pela então Procuradora Geral Adjunto. Nesta senda, foi regularmente intimada a Procuradoria do Estado, uma vez que o procedimento constante do §3º do artigo 269 do CPC foi cumprido.

Além disso, a intimação só deve ser feita de forma pessoal quando se trata de advogado das partes, conforme demonstra expressamente o artigo 273, I do CPC, e só caso este possua domicílio na sede do juízo. Logo,
in casu
, em se tratando da Fazenda Pública deve prevalecer a regra contida no §3º do artigo 269, devendo ser intimado o Órgão da Advocacia Pública que o representa, o que foi feito corretamente, não importando se diretamente ao procurador.

Em relação a alegação de não remessa dos autos junto com a intimação, deve-se observar que não consta no processo qualquer prova concreta de que os autos não foram de fato remetidos. O recorrente se resume a informar que não houve a remessa e anexa parecer da antiga Corregedoria do Interior a qual não informa se de fato não houve o envio dos autos.

Além disso, consta nos autos do processo cópias dos mandados de citação e intimação das partes, os quais estão regularmente instruídos.

Estando a intimação do Estado do Pará na folha 97, e certidão de intimação da folha 98 ID 564367.

Assim, não está configurada a perda do direito do requerido, ora agravante, haja vista que foi regularmente intimado a cumprir a decisão judicial.

DA INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DE PODER

O agravante alega que a decisão judicial extrapolou seu limite legal ao efetuar a determinação de abertura de procedimento administrativo para culpabilizar autoridade pública que deu causa ao pagamento de multa.

Nesta parte concordo com o agravante. Em que pese, estarmos diante de ato verdadeiramente absurdo de descumprimento de determinação judicial, onde se buscava resguardar direito constitucional à vida de paciente que não conseguia internação adequada nos hospitais públicos.

Não podemos extrapolar os limites da separação de poderes estabelecida pela Constituição da República. É certo que o principal princípio constitucional organizacional do Estado é a convivência harmônica e conjunta dos poderes, sem que um interfira no outro. Em que pese haver flagrante descumprimento de determinação judicial, não pode este poder judiciário determinar que o poder executivo efetue procedimento administrativo de modo a responsabilizar a autoridade que deu causa ao pagamento de multa.

A administração Pública possui autonomia constitucional para instaurar procedimento administrativo contencioso de forma a responsabilizar o funcionário público que por ação ou omissão gerou prejuízo irreparável ao erário. Desta forma, é de conveniência do ente público efetuar a persecução procedimental cabível, responsabilizar e punir os culpados, não cabendo a este Poder Judiciário ordenar a abertura do mesmo.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
de Agravo de Instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a declarar regular a intimação do recorrente e determinar juízo de retratação da decisão liminar apenas para que seja retirada a determinação de abertura de procedimento administrativo.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 01/12/2021